Tribunal: TJMT
Processo: 0003320-15.2014.8.11.0025
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003320-15.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. - EPP - CNPJ: 24.715.815/0001-15 (APELADO), JOSE NATANAEL FERREIRA - CPF: 017.092.498-03 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO –JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA PREVISTA NA CONDENAÇÃO PRINCIPAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Os honorários advocatícios que foram fixados

sobre o valor da condenação, a qual já está designada à correção monetária e os juros de mora, já compreendem as atualizações devidas.

2. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0003320-15.2014.8.11.0025

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária Condenatória n. 0003320-15.2014.8.11.0025 - Cód. 102438, da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, ajuizada em desfavor de
PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. - EPP
,
em que julgou “
PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do saldo devedor do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Recebíveis n. 222.604.387, no valor de R$ 197.160,70 (cento e noventa e sete mil, cento e sessenta reais e setenta centavos), cujo valor deverá ser atualizado, a partir do ajuizamento da ação, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, caput, NCPC).”
.

O Apelante alega que a
“r. sentença não menciona que o valor da condenação utilizado para o fim de cálculos de honorários - corresponde ao valor atualizado - move a apelante o presente.”.

Defende que
“o “valor da condenação” mencionado no CPC engloba a atualização do débito principal com correção monetária e juros de mora “computados desde o ajuizamento (no caso ) até a data da execução de sentença inclusive - conforme REsp 104890/SP.”.

Requer o provimento do Recurso para que seja modificado o critério para fixação dos honorários. (id. 142475812).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 142475815).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária Condenatória n. 0003320-15.2014.8.11.0025 - Cód. 102438, da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, ajuizada em desfavor de
PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. - EPP
,
em que julgou “
PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do saldo devedor do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Recebíveis n. 222.604.387, no valor de R$ 197.160,70 (cento e noventa e sete mil, cento e sessenta reais e setenta centavos), cujo valor deverá ser atualizado, a partir do ajuizamento da ação, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, caput, NCPC).”
.

No caso dos autos, a sentença condenou o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na qual foram estabelecidas as regras para incidência de correção monetária e juros de mora.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já possui um entendimento consolidado de que a base de cálculo dos honorários advocatícios compreende os juros moratórios e a correção monetária, ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre a condenação.

Nessa sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSOCIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DEFUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. JUROSMORATÓRIOS NO CÔMPUTO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR ADECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSOCIVIL DE 2015.DESCABIMENTO. (...) III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a verba honorária, fixada sobre o valor da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora. Precedentes. IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, oque não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1604668/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 26/06/2019)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC/1973.DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. DUPLAINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se configurou a ofensa ao art. 535, I e II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Esta Corte possui o entendimento de que os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão. É o caso. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consagrado de que a base de cálculo dos honorários advocatícios compreende os juros moratórios e a correção monetária, ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre o valor da condenação. 4. Sendo a verba honorária calculada a partir de percentual incidente sobre o montante total da condenação e sendo este devidamente atualizado -incluindo todos os consectários legais -, não há espaço para a alegação de nova incidência de juros moratórios sobre o valor dos honorários advocatícios. Precedentes: AgRg no REsp 1.182.162/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 5.10.2010, DJe 18.10.2010; REsp 1.001.792/SP, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJe de 16.4.2008. 5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 6. Recursos Especiais não providos. (REsp 1580589/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em13/12/2016, DJe 19/12/2016)

Há de se destacar, que a Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que “
a verba honorária deve ser calculada com base no débito originário corrigido conforme o título que deu suporte à execução inicial" (AgInt nos EDcl no AREsp 1415906/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 10.6.2020).”

Desse modo, verificada que os honorários advocatícios foram fixados

sobre o valor da condenação, a qual já está designado a correção monetária e os juros de mora, não se faz necessária qualquer modificação da sentença atacada, como dito, os honorários já compreendem os juros moratórios e a correção monetária.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois a parte vencida é quem recorre, mantendo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022